Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. TESE PREJUDICADA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões e não conhecidas.
2. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP, correta a conclusão adotada na r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Preliminar de inadequação do valor da causa prejudicada.